Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719139-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILMAR GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu a liminar e determinou o restabelecimento imediato da situação de inatividade remunerada do agravado, com o pagamento dos proventos integrais até a decisão final. O agravante explica que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar para suspender os efeitos da Portaria PMDF no 8/2025 e determinar a reintegração do impetrante, ora agravado, à condição de militar da reserva remunerada, com o restabelecimento dos respectivos proventos. Avalia que a liminar concedida desconsidera o fato de que a exclusão do agravado da condição de inatividade remunerada decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado, em que a perda do cargo público como consequência de conduta delituosa gravíssima cometida no exercício da função policial foi declarada expressamente. Afirma que a Administração Pública não atuou com discricionariedade nem aplicou penalidade autônoma, mas apenas cumpriu um comando judicial vinculante e específico. Acrescenta que a atuação da Polícia Militar do Distrito consistiu em ato de natureza executória, voltado a dar eficácia ao que havia sido decidido de forma definitiva pelo Poder Judiciário. Argumenta que a condição de inatividade remunerada não se reveste de caráter absoluto ou desvinculado da relação estatutária e que o militar da reserva permanece sujeito às regras funcionais, disciplinares e éticas da corporação, inclusive no que se refere à possibilidade de cassação da inatividade nas hipóteses previstas em lei. Sustenta a inexistência de violação a direito líquido e certo porquanto o agravado teve acesso às garantias processuais cabíveis e pôde apresentar defesa, produzir provas, interpor recursos e impugnar os elementos constantes dos autos durante todo o curso do processo penal. Assegura que a imposição da perda do cargo decorreu diretamente do processo judicial regular, sem qualquer violação à ampla defesa ou ao devido processo legal. Alega que a eventual continuidade do Conselho de Disciplina tornou-se desnecessária, pois a conduta funcional foi plenamente analisada e qualificada como incompatível com o exercício do cargo público. Entende que diante dessa realidade a Administração Pública não tem obrigação de repetir instrução disciplinar, que se tornaria meramente formal e redundante, nem de contradizer a autoridade da decisão judicial anterior. Ressalta que o ato administrativo impugnado não deriva de juízo discricionário ou precipitado, mas da conformação necessária da atuação da Administração Pública ao conteúdo de sentença penal irrecorrível, cuja execução não pode ser condicionada a trâmites internos superados pelos fatos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que os efeitos da Portaria PMDF no 8/2025 e a exclusão do agravado da reserva remunerada sejam mantidos. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O agravado alegou na petição inicial do mandado de segurança originário, em síntese, que a Administração Pública desconsiderou sua condição de aposentado e resolveu, sem garantir o contraditório e a ampla defesa, editar a supramencionada Portaria PMDF no 008/2025. Sustentou a ilegalidade desta, pois a condenação judicial na qual se baseou não tratava de perda de aposentadoria, mas de função/cargo público. O Juízo de Primeiro Grau concedeu a liminar requerida pelo agravado para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria PMDF no 8/2025. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório, em uma avaliação superficial da questão meritória. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, mas entendo que a probabilidade do direito alegado pelo agravado não ficou demonstrada neste incipiente momento processual. Em uma primeira análise superficial da demanda, tenho que o pedido formulado em sede de liminar confunde-se com o mérito da demanda. Ademais, as alegações do agravado não trazem elementos suficientes para a formação do convencimento sobre a eventual violação a seu direito líquido e certo e impõem a instauração de contraditório. O exame dos autos originários demonstra que o agravado foi transferido para a inatividade (reserva remunerada) em 12.2.2016. Consta, ainda, que ele foi condenado por crime ocorrido em 1998 (quando estava na ativa) nos autos do processo no 0405972-97.2022.8.07.0015, cuja sentença transitou em julgado em 10.2.2022 e aplicou-lhe a pena de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime fechado, além da perda do cargo público. Registro que o art. 112, caput e inc. I, do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/1984) prescreve que a exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao Aspirante-a-Oficial PM ou às Praças com estabilidade assegurada sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haverem sido condenados em sentença transitada em julgado por aquele Conselho ou Tribunal Civil, à pena restritiva da liberdade superior a 2 (dois) anos ou nos crimes previstos na legislação concernente à segurança do Estado à pena de qualquer duração. Houve a instauração do Conselho de Disciplina contra o agravado em 23.7.2023, em conformidade com o art. 2o, inc. I, alíneas a, b e c, da Lei no 6.477/1977, ocasião em que lhe foi dada a oportunidade de constituir advogado e apresentar defesa nos termos dos arts. 30 e 31 da Portaria PMDF n. 1.073/2018 (id 230198675, p. 1, 81, 83, 85, 91, 95, 97-100). Não ficou demonstrada a alegada inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao menos em sede de cognição sumária. Importa esclarecer que o art. 3o, inc. III, da Portaria PMDF n. 1.073/2018 prevê a instauração de processo administrativo demissionário nos casos em que o militar encontrar-se na inatividade, exatamente a hipótese dos autos. O Conselho de Disciplina entendeu que houve perda de objeto, uma vez que o agravado perdeu a sua condição de policial militar ao ser excluído da corporação por meio da Portaria PMDF no 8/2025 (id 230198675, p. 153). A Portaria PMDF no 8/2025, por sua vez, informa que o agravado foi excluído por força do Acórdão No 1656630, Processo no 405964-23.2022.8.07.0015 (0738232-05.2022.8.07.0000), que tramitou na 2a Turma Criminal do TJDFT, o qual determinou a perda do cargo público por sentença judicial transitada em julgado, sem direito a manutenção dos proventos, com fulcro no parágrafo único, art. 23 da Lei 10.486/2002 (id 230198675, p. 154). Não procede a alegação do agravado de que a exclusão não poderia ser aplicada a ele porque encontrava-se inativo. O fato que determinou a sua exclusão foi praticado durante sua atividade. O Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/1984) dispõe que a exclusão a bem da disciplina acarreta a perda do direito a qualquer indenização ou remuneração, sem fazer qualquer ressalva quanto a proventos de aposentadoria: Art 114 - A exclusão da Praça a bem da disciplina acarreta a perda do seu grau hierárquico e não a isenta da indenização dos prejuízos causados à Fazenda do Distrito Federal ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial. Parágrafo único - A Praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer indenização ou remuneração e a sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar. O art. 23, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002 (que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal) prevê, no mesmo sentido, que será cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça perfilham o entendimento de que a cassação da aposentadoria, com a cessação do pagamento de proventos, em decorrência de crimes praticados pelo militar quando ainda no serviço ativo é possível. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO EX OFFICIO A BEM DA DISCIPLINA. PERDA DO DIREITO À REFORMA. LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em razão do que prescreve o art. 42 da Constituição Federal, sujeita-se o policial militar aos princípios da hierarquia e da disciplina, inerentes e basilares da carreira que voluntariamente abraçou. 2. "A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, ainda que no âmbito civil, sob pena de prática de ato contrário ao dever militar" (ABREU, Jorge Luiz Nogueira de. Direito administrativo militar. São Paulo: Método, 2010, p. 293). 3. Por tal razão, cabível se revela a cassação da aposentadoria (reserva), com a cessação do pagamento de proventos, em decorrência de crimes praticados pelo militar quando ainda no serviço ativo. Precedentes do STJ. 4. A infração disciplinar, mormente no ambiente castrense, tem repercussões que extrapolam o âmbito individual, influenciando nocivamente, não só no seio da tropa, mas também maculando a imagem da corporação junto à sociedade que a organizou e a sustém, e à qual deve servir. 5. A exclusão ex officio de militar da Corporação, a bem da disciplina, em razão de crime cometido quando ainda no serviço ativo (corrupção passiva), retira-lhe, também, o direito de passar à reserva remunerada, sob pena de, não o fazendo o Poder Público, quedar inócua a reprimenda ao transgressor (sentido repressivo da sanção) e esvaziar, para o restante da tropa, o propósito pedagógico e dissuasivo da penalidade (sentido preventivo da sanção). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 61.024/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.) ADMINISTRATIVO. PMDF. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DE PENALIDADE APLICADA. COISA JULGADA. DISCUSSÃO EM PROCEDIMENTO ANTERIOR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CESSAÇÃO. DECORRÊNCIA LEGAL. LEI VIGENTE NA OCASIÃO DA EXCLUSÃO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. (...) 4. Nos termos do parágrafo único, do art. 23, da Lei no 10.486/2002, a situação de inatividade do militar será cassada quando este houver praticado, quanto em atividade, falta punível com demissão ou exclusão ao bem da disciplina, que é justamente o caso dos autos. 5. Verificando-se que o autor passou para a reserva remunerada em 27/07/2017, conforme informação constante de seus assentamentos funcionais, ao passo que a conduta que ensejou sua exclusão da corporação ocorreu em 14/05/2014, ou seja, quando ainda se encontrava em atividade, não se vislumbra qualquer irregularidade ou ilegalidade quanto à cessação dos proventos de aposentadoria que o autor recebia em inatividade. 6. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1757764, 0718209-87.2022.8.07.0016, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023.) As peculiaridades do caso em exame recomendam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, especialmente porque vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para que os efeitos da Portaria PMDF no 8/2025 e a exclusão do agravado da reserva remunerada sejam mantidos. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator